Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700584-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CELINA MARIA BORGES REGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS e M REPRESENTAÇÕES LTDA tendo por objeto a r. decisão que indeferiu a penhora em folha da Executada, nos Autos de Execução no 0047619-73.2008.8.07.0001 em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília, onde litiga com CELINA MARIA BORGES REGO. Inconformada, a parte credora interpõe o presente recurso com pedido de tutela de urgência para que se determine a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Executada diretamente na fonte pagadora. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. No tocante à plausibilidade do pedido, filio-me à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Contudo, em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o juízo a quo apenas determinou o retorno dos autos à suspensão determinada anteriormente. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar pleiteada, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator